Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTAS DA EX-CONSORTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DIALETICIDADE RECURSAL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ESFORÇO COMUM. AUSÊNCIA DE DEVIDA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS QUANTO AS CONTAS A QUE SE PRETENDE O BLOQUEIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor requer o bloqueio das contas e dos investimentos em nome da ex-esposa. 1.2. Em sede de contrarrazões, a parte agravada alega ter havido ausência de dialeticidade das razões recursais do agravo. 1.3. Pleitea a condenação do agravante por litigância de má-fé. Por fim, alega que o agravo não merece provimento.
2. Da dialeticidade. 2.1. A agravante, em suas razões recursais, realizou três pedidos, a saber: tutela de urgência para que fosse deferida a quebra do sigilo bancário da agravada; a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada; e determinação da agravada a fim de que comparecesse a agencia bancária onde mantém conta conjunta com o agravante com o fito de individualizar ou encerrar a referida conta. 2.2. A única questão debatida na decisão agravada foi a que envolveu o pedido de bloqueio de contas da ex-consorte, motivo pelo qual não se pode apreciar as demais medidas, sob pena de supressão de instância. 2.3. Portanto, o presente recurso se aterá apenas a quebra do sigilo bancário requerido pelo agravante.
3. Os arts. 1.658 e 1.659, I e VI, do Código Civil dispõem que, no regime de comunhão parcial, os bens adquiridos antes do casamento e os proventos do trabalho pessoal dos cônjuges não serão objeto de partilha. 3.1. A vedação contida nesses dispositivos tem sido mitigada para estabelecer que não se deve excluir da comunhão parcial o produto e os frutos do trabalho adquiridos pelo casal, onerosamente, durante a sociedade conjugal, sob pena de se desvirtuar a própria natureza do regime adotado pelos cônjuges. 3.2. O art. 1.660, V do Código Civil, em consonância com a interpretação atual do que se entende como acervo do casal, prevê que os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão integram a meação.
4. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos preconizados no artigo 373 e incisos do CPC. 4.1. Não havendo a devida comprovação nos autos quanto as contas a que se pretende o bloqueio e a origem e os valores dos investimentos a que se alega ter a ex-consorte, não há como prosperar o pedido de inclusão de citadas dívidas na partilha, bem como o seu bloqueio. 4.2. Ademais, conforme ressaltou o magistrado prolator da decisão agravada, o pedido de bloqueio de contas deve ser realizado de maneira excepcional, uma vez que se trata de medida gravosa.
5. Da litigância de má-fé. 5.1. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela. 5.1. A parte agravante apenas exerceu seu direito ao duplo grau de jurisdição, não restando evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em violação à boa-fé processual. 5.2. Portanto, não é possível vislumbrar a prática, por quaisquer das partes, das condutas descritas no art. 80 do CPC.
6. Recurso improvido.